Tribunal: TJES
Processo: 5018149-49.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018149-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NILSON GAMA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE). Fundamentação sucinta (art. 46, Lei 9.099/95).

VOTO/EMENTA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS DE ALTO CUSTO (
DARATUMABE
E
LENALIDOMIDA
). FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS AO SUS PARA A FINALIDADE PLEITEADA OU DE DISPENSAÇÃO EXCLUSIVA VIA CACON/UNACON. TEMA 1234 DO STF. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS (ART. 2º DA LEI 12.153/09). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por NILSON GAMA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o fornecimento dos fármacos
Daratumabe 100mg/400mg
e
Lenalidomida 25mg
para tratamento de Mieloma Múltiplo. A sentença de piso julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência. Irresignado, o Estado recorre (ID ), suscitando, em síntese, a necessidade de observância das diretrizes dos Tribunais Superiores e a complexidade da política oncológica.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1234 da Repercussão Geral, fixou entendimento vinculante sobre a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e a respectiva competência jurisdicional. Ficou estabelecido que, nas demandas pleiteando medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS, ou cujo custo unitário ou global seja elevado, a União deve, necessariamente, compor o polo passivo da lide.
In casu
, os medicamentos pleiteados (
Daratumabe
e
Lenalidomida
) para o tratamento de Mieloma Múltiplo, nos moldes prescritos, não constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) para dispensação direta pelos Estados na Atenção Básica, inserindo-se no bloco da Assistência Oncológica (Alta Complexidade), cujo financiamento e diretrizes de incorporação são de competência federal (Ministério da Saúde).

3. Sendo fármacos não padronizados ou de financiamento federal (via ressarcimento APAC/MAC aos CACONs/UNACONs), e considerando o vultoso impacto financeiro, exsurge o interesse jurídico direto da União. A ausência do ente federal no polo passivo impede a análise adequada dos requisitos fixados no Tema 6 do STF (capacidade financeira, registro na ANVISA, e, crucialmente, a inexistência de substituto terapêutico incorporado), análise esta que compete, por força constitucional, à Justiça Federal quando a União deve integrar a lide (art. 109, I, da CF/88).

4. Ademais, verifica-se que o valor anual do tratamento supera o teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Conforme o art. 2º da Lei nº 12.153/2009, a competência do JEFP é absoluta apenas para causas até 60 (sessenta) salários mínimos. Considerando que o tratamento é contínuo e envolve medicamentos de altíssimo custo (o
Daratumabe
e a
Lenalidomida
possuem custo anual estimado superior a 210 salários mínimos, conforme apontado nos autos), falece competência aos juizados para processar e julgar a demanda, devendo o feito tramitar na Vara Comum, e, pela natureza da matéria (Tema 1234), na Justiça Federal.

5
.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo para
ANULAR A SENTENÇA
recorrida e, de ofício, reconhecer a
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
da Justiça Estadual (e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública),
preservando-se, contudo, os efeitos da tutela de urgência deferida até nova deliberação do juízo competente (art. 64, § 4º, do CPC).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto de voto redigido pelo Juiz Leigo, adotando-o como razões de decidir, para declarar a nulidade da sentença e a incompetência deste juízo, com a consequente remessa à Justiça Federal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

ANA FLÁVIA MELO VELLO

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)